Tribunal: TJBA
Processo: 8053506-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053506-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

AGRAVADO: HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO BRUNO LEITAO LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXTENSÃO DO COMANDO JUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. INCIDÊNCIA, COM REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu o descumprimento parcial do acordo judicial por parte da construtora, delimitou os reparos a serem executados e afastou a incidência de multa contratual, sob fundamento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comando judicial deve ser integrado para abranger, de forma expressa, todos os vícios técnicos identificados nos laudos periciais e reconhecidos na fundamentação da decisão agravada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa contratual, à luz da alegada culpa concorrente do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que a decisão que impõe obrigação de fazer contenha comando claro, preciso e suficiente para viabilizar a tutela específica (arts. 497 e 536), razão pela qual a desconexão entre fundamentação e dispositivo deve ser sanada mediante integração.

4. A própria decisão agravada reconhece a existência de vícios adicionais em relação aos expressamente incluídos no dispositivo, tais como falhas nas juntas de dilatação, eflorescência, falhas de impermeabilização e defeitos estruturais nas piscinas, o que impõe a adequação do comando final às premissas acolhidas.

5. A integração do dispositivo não implica reavaliação da prova, mas mero ajuste lógico da decisão à luz dos laudos periciais já valorados, conferindo efetividade à obrigação de fazer e segurança jurídica às partes.

6. Quanto à multa fixada no acordo, é cabível a sua incidência, a ser apurada em liquidação, com necessidade de redução equitativa, haja vista o cumprimento parcial da transação e a culpa concorrente do condomínio.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo provido. Decisão reformada
para considerar cabível a multa por descumprimento do acordo, a ser definida em liquidação, além de determinar que os
reparos identificados nos laudos periciais de 2018 e 2020 como de responsabilidade da construtora, ID 254081586 e 254088717 dos autos de origem), compreendendo, além dos itens já enumerados, as infiltrações em juntas de dilatação, falhas nos rejuntes, defeitos em dutos elétricos, eflorescência nas pastilhas cerâmicas, ausência de impermeabilização adequada no reservatório, bem como a recomposição completa da impermeabilização e do revestimento das piscinas, segundo as recomendações técnicas constantes do relatório produzido após a abertura do “caixão perdido”.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8053506-60.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como

a
gravante

Condomínio Edifício Spazio Pituba

e agravado

Hamig Empreendimentos LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar
provimento

ao agravo
, nos termos do voto d
o
Relator.